Tribunal: TJMT
Processo: 1000040-51.2025.8.11.0019
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000040-51.2025.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - CNPJ: 03.204.187/0001-33 (APELANTE), AMAURY APARECIDO AYALA - CPF: 602.657.369-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - CNPJ: 03.204.187/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE VAGA EM UTI. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ADEQUAÇÃO AO TEMA 1.313 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Amaury Aparecido Ayala, representado pela Defensoria Pública Estadual, na qual foi confirmada a tutela de urgência que determinou a transferência imediata do autor, idoso e em estado grave, para vaga em UTI, reconhecendo-se a responsabilidade solidária dos entes federativos. A sentença também condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fixação dos honorários advocatícios deve observar o critério percentual previsto nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC ou ser arbitrada por equidade, nos termos do § 8º do mesmo artigo; e (ii) estabelecer se a sentença deveria ter sido suspensa em razão do IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000, cuja matéria estaria submetida a julgamento pelo STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento do Tema n. 1.313 pelo STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabelece que nas ações envolvendo o fornecimento de prestações de saúde pelo Poder Público, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade, com base no art. 85, § 8º, do CPC.

4.

A tese fixada pelo STJ possui efeito vinculante e deve ser observada por todos os tribunais, conforme os arts. 926 e 927, III e V, do CPC.

5.

Considerando a natureza inestimável do direito à saúde, a complexidade moderada da demanda, a atuação diligente da Defensoria Pública e o tempo despendido, revela-se razoável e proporcional a fixação dos honorários no valor de R$ 500,00.

6.

A existência de IRDR em trâmite não impede o julgamento da causa quando a tese controvertida já foi objeto de definição vinculante pelo STJ, como ocorreu com o Tema 1.313.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Os honorários advocatícios de sucumbência, em ações que tratam do fornecimento de prestações de saúde pelo Poder Público, devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

2.

A existência de IRDR pendente não obsta o julgamento da causa quando houver precedente vinculante firmado pelo STJ sobre a matéria.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º, III, e 8º; arts. 926 e 927, III e V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.169.102/AL e REsp nº 2.166.690/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 11.06.2025 (Tema 1.313); STF, RE nº 1.140.005/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 26.06.2023 (Tema 1.002).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, que, nos autos da A
ção de Obrigação de Fazer
, ajuizada por Amaury Aparecido Ayala, assistido pela Defensoria Pública Estadual, confirmou a tutela provisória que havia determinado a imediata transferência do Autor para unidade hospitalar com vaga em UTI, e reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos.

Ainda, com fundamento no princípio da causalidade e no Tema 1.002 de repercussão geral do STF, condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública, fixados por percentual.

Em suas razões recursais, o Apelante alega, preliminarmente, que a sentença é nula na parte em que fixa os honorários advocatícios, por violar a determinação de suspensão proferida no IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Mato Grosso, cuja matéria se encontra submetida a julgamento pelo STJ.

Argumenta que o Recurso Especial interposto contra o acórdão que firmou a tese no IRDR possui efeito suspensivo automático, razão pela qual sustenta ser obrigatório o sobrestamento do presente feito.

No mérito, defende que os honorários devem ser arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º do CPC, tendo em vista o caráter inestimável da causa, tratando-se de demanda de fornecimento de UTI.

Invoca, ainda, a admissão de repercussão geral no Tema 1.255 do STF, o qual trata da possibilidade de aplicação da equidade nas causas de elevado valor econômico ou inestimáveis.

Por sua vez, em sede de contrarrazões, a Defensoria Pública sustenta a total improcedência do recurso, argumentando que a sentença aplicou corretamente o entendimento vinculante do Tema 1.002 do STF, o qual reconhece o direito da Defensoria aos honorários sucumbenciais mesmo quando litiga contra o ente federado que a integra.

Alega que o IRDR invocado já teve sua tese fixada, e que a sentença está alinhada a ela.

Afirma, ainda, que o arbitramento por equidade é indevido no caso concreto, pois o valor da causa foi corrigido para R$ 1.518,00 (mil e quinhentos e dezoito reais), e a sentença observou os percentuais legais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interpostos pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos, condenando os réus, solidariamente, ao fornecimento de vaga em UTI adulto e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Os autos revelam que
Amaury Aparefcido Ayala
, pessoa idosa e hipossuficiente, foi acometido por infarto agudo do miocárdio, necessitando com urgência de transferência para leito de UTI adulto sob risco iminente de morte.

Diante da omissão dos entes públicos, em providenciar o atendimento na via administrativa, a Defensoria Pública do Estado ajuizou Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, em face do Estado de Mato Grosso, Município de Juara e Município de Porto dos Gaúchos.

A tutela antecipada foi deferida, id. 301048350, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, concedo a tutela de urgência pleiteada a fim de que o Estado de Mato Grosso, o Município de Juara e o Município de Porto dos Gaúchos– MT providenciem em favor do Autor,
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas
, vaga em Hospital com UTI adulto, em unidade hospitalar especializada deste Estado ou de outro Estado da Federação, quer seja em hospitais públicos, conveniados com a rede pública de saúde ou privados, bem como disponibilizar os medicamentos e exames que eventualmente se fizerem imprescindíveis e, caso se faça necessário, o deslocamento do paciente para outro Município ou outro Estado na hipótese de não se verificar a disponibilidade do serviço de saúde especializado de que necessite no âmbito local, sob pena de bloqueio, via SISBAJUD, do valor necessário para arcar com o tratamento médico na rede privada de saúde.”

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, id. 301048392, cuja parte dispositiva abaixo transcreve-se:

“[...]Ante o exposto, confirmando integralmente a tutela provisória de urgência (Id. 181748532), julgo procedente o pedido aduzido na inicial, para condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Juara, solidariamente, a providenciem em favor do Autor vaga em Hospital com UTI adulto, em unidade hospitalar especializada deste Estado ou de outro Estado da Federação, quer seja em hospitais públicos, conveniados com a rede pública de saúde ou privados, bem como disponibilizar os medicamentos e exames que eventualmente se fizerem imprescindíveis e, caso se faça necessário, o deslocamento do paciente para outro Município ou outro Estado na hipótese de não se verificar a disponibilidade do serviço de saúde especializado de que necessite no âmbito local.

Outrossim, julgo extinto o presente feito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Isentos de custas, em razão do princípio da causalidade, condeno o Estado do Mato Grosso e o Município de Juara ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, aplicando-se sobre o valor exequendo a taxa SELIC, uma única vez, para fins de correção monetária e juros de mora, nos termo do artigo 3º, da EC n.º 113/2021.

Quanto aos honorários, de se observar o que recentemente decidiu o STF, em sede de Repercussão Geral:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”
.

(STF. Plenário. RE 1.140.005/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 26/06/2023 (Repercussão Geral – Tema 1.002) (Info 1100)). [...]”.

Dessa sentença se insurge o Estado de Mato Grosso,
cujas razões se voltam exclusivamente contra os critérios adotados na sentença para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

A controvérsia recursal limita-se à definição do critério jurídico aplicável ao arbitramento da verba honorária em demandas que versem sobre a judicialização da saúde, especialmente quanto à possibilidade de fixação equitativa, em substituição ao percentual incidente sobre o valor da causa, diante da natureza do direito tutelado e da ausência de proveito econômico mensurável.

Cumpre destacar que em 25 de fevereiro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que "
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC
."

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313 do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável.

Assim, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE
, ao recurso do Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais que arbitro, por apreciação equitativa, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025